Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706796-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA, D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 15138929 - Pág. 128 ou ID 58033577 - Pág. 5) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária no 0702308-95.2020.8.07.0001 na qual se discute a regularidade da restituição dos valores de conta PASEP. Na ação originária, o ilustre Juízo saneou o processo rejeitando, dentre outros pontos, as seguintes preliminares: ilegitimidade passiva; denunciação a lide da União e consequente incompetência da justiça estadual. Afastou também a prejudicial de mérito prescrição. Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Argumenta não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada tão somente em 27/01/2020 (ID 15138926 - Pág. 1). Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que as teses consistentes na ilegitimidade e na incompetência da Justiça Ordinária conflitam com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: "II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte" (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição" (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020) No caso sob exame, pelo que consta da r. decisão agravada, o autor teria tomado conhecimento do saldo em sua conta PASEP em 03/03/2017, no momento do saque, em razão de sua aposentadoria (Id 54452355 - Pág. 3) e ajuizou esta demanda em 27/01/2020. Assim, não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Logo, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator